Tribunal: TJMT
Processo: 0006636-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006636-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 049.201.921-50 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AVANUZE DE MORAES - CPF: 025.198.771-03 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BOM GOSTO (VÍTIMA), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), GABRIEL GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), JULIO CESAR VIANA RODRIGUES (APELANTE), EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR (APELANTE), MARCELO REIS BATISTA (APELANTE), LUCIANO DIAS CORTES (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR - CPF: 706.450.631-93 (APELANTE), MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE - CPF: 046.931.221-14 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELANTE), LUCIANO DIAS CORTES - CPF: 062.947.751-59 (APELANTE), MARCELO REIS BATISTA - CPF: 023.075.621-25 (APELANTE), JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES - CPF: 037.530.601-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recursos defensivos. Roubo majorado. Preliminares de nulidade de flagrante forjado. inépcia da denúncia. rejeitadas. Mérito. Negativa de autoria. Improcedência da tese de confissão obtida mediante coação.
Delação extrajudicial dos corréus corroborada pelos depoimentos
dos policiais militares e da delegada de polícia em juízo.

Confirmação das provas produzidas na fase inquisitorial. Aplicação do Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
Reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do CPP. Desconsideração. Sentença fundamentada em outras provas.
Desclassificação para o crime de furto. Improcedência. Comprovação de violência e ameaça à vítima.
Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP), praticado mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, na Comarca de Várzea Grande/MT.

2.

A defesa alegou: (i) nulidade por flagrante forjado; (ii) inépcia da denúncia; (iii) ausência de justa causa; (iv) coação na confissão extrajudicial; (v) negativa de autoria; (vi) desclassificação do crime para furto; (vii) afastamento das causas de aumento; e (viii) fixação de regime prisional mais brando.

II.
Questão em discussão

2.

Definir se há nulidade da prisão em flagrante por suposto forjamento; avaliar se a denúncia é inepta por não individualizar condutas; verificar a existência de justa causa diante da alegada ausência de provas; saber se há provas suficientes para condenação, apesar da negativa de autoria e do reconhecimento fotográfico irregular; e analisar se é possível a desclassificação do delito e a exclusão das majorantes ou alteração do regime prisional.

III
. Razões de decidir

3.

A alegação de flagrante forjado foi afastada, pois a prisão foi homologada e convertida em preventiva, não havendo comprovação de coação ou irregularidade.

4.

A denúncia foi considerada apta, pois descreve adequadamente a conduta de cada réu, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. Além disso, a alegação de inépcia foi preclusa.

5.

A existência de justa causa foi reconhecida, diante da reunião de indícios suficientes de autoria, confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais e elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

6.

A negativa de autoria e a crítica ao reconhecimento fotográfico foram rejeitadas, pois a prova oral judicial e a confissão corroboram as delações, nos termos do Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

A tentativa de desclassificação para furto não prosperou, diante da presença de grave ameaça e uso de arma de fogo. A exclusão da majorante também foi afastada, pois a vítima confirmou o uso da arma.

8.

A manutenção do regime fechado para os réus reincidentes foi considerada adequada. As demais penas foram mantidas conforme fixadas.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta alegação de ilegalidade da prisão. 2. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos e condutas. 3. A negativa de autoria e a ausência de reconhecimento regular não inviabilizam a condenação, quando presentes outras provas suficientes. 4. A inexistência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, se confirmada pela vítima. 5. O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, I e II, e 61, I; CPP, arts. 6o, VI, 41, 226, 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1033806-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 18/03/2025; TJMT, Ap 1006207-69.2021.8.11.0037, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por
Antonio Carlos da Silva Santos, Gabriel Gonçalves da Silva, Julio Cesar Viana Rodrigues, Marcelo Reis Batista, Edney Jose de Amorim Junior
e
Maike Soares Batista de Andrade
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006636-03.2017.8.11.0002 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, aplicando as seguintes penas:

Marcelo Reis Batista
: seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado devido à reincidência, além do pagamento de sessenta e dois dias-multa, fixados no mínimo legal;

Júlio Cesar Viana Rodrigues
: seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado devido à reincidência, além do pagamento de sessenta e dois dias-multa, fixados no mínimo legal;

Antônio Carlos da Silva Santos
: cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto devido à primariedade, além do pagamento de cinquenta e quatro dias-multa, fixados no mínimo legal;

Maike Soares Batista de Andrade
: cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto devido à primariedade, além do pagamento de cinquenta e quatro dias-multa, fixados no mínimo legal;

Edney José de Amorim Júnior
: cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto devido à primariedade, além do pagamento de cinquenta e quatro dias-multa, fixados no mínimo legal;

Gabriel Gonçalves da Silva
: cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto devido à primariedade, além do pagamento de cinquenta e quatro dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais, o apelante
Maike Soares Batista de Andrade
apresenta tese absolutória por negativa de autoria, argumentando que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades do artigo 226 do CPP, e que a vítima afirmou conhecê-lo por residirem no mesmo bairro, inexistindo ligação com o crime noticiado. Alternativamente, afirma que não houve grave ameaça, pleiteando a desclassificação para o crime de furto simples.

Aduz a necessidade de exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, reiterando que não participou do crime em questão (Id. 171014836 - Págs. 28/35).

Os apelantes
Gabriel Gonçalves da Silva, Júlio Cesar Viana Rodrigues, Edney Jose de Amorim Junior e Marcelo Reis Batista,
negam a autoria do crime, a fragilidade no reconhecimento fotográfico na fase de investigação, uma vez que, perante a autoridade judicial, a vítima afirmou não ter visto o rosto dos acusados. Argumentam, ainda, a ausência de termo de reconhecimento dos réus Júlio e Edney, bem como a nulidade quanto a Gabriel, pois não foram cumpridas as formalidades dos artigos 6o, inciso VI e 226, ambos do CP.

Subsidiariamente, pleiteiam pela aplicação do regime semiaberto para os apelantes Marcelo e Júlio, pois, apesar de reincidentes, apresentam condições favoráveis (Id. 171014837 - Págs. 76/87).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos apelos de
Maike Soares Batista de Andrade,

Gabriel Gonçalves da Silva, Júlio Cesar Viana Rodrigues, Edney Jose de Amorim Junior e Marcelo Reis Batista
(Id. 171014837 - Págs. 89/171014838 - Pág. 19).

O apelante
Antonio Carlos da Silva Santos
alega, em preliminar, a nulidade do flagrante, a inépcia da denúncia por falta de tipificação de sua conduta, bem como a carência da ação por falta de justa causa, já que inexistem provas de sua autoria.

No mérito, nega a autoria do crime, reiterando que a confissão perante a autoridade policial ocorreu mediante tortura.

Questiona a dosimetria da pena, para a exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, a aplicação da pena no mínimo legal, além de asseverar que não tem condições de arcar com o pagamento de multa (Id. 171014838 - Págs. 22/47).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo de
Antonio Carlos da Silva Santos
(Id. 171014838 - Págs. 49/68).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 176549653).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, os recorrentes foram condenados pelo delito de
do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.

Maike
interpôs o recurso de apelação Id. 171014836 - Págs. 28/35,
Gabriel, Júlio Cesar, Edney e Marcelo
o recurso de apelação
Id. 171014837 - Págs. 76/87 e
Antonio Carlos
o recurso de apelação Id. 171014838 - Págs. 22/47, todos devidamente contra-arrazoados pelo
Parquet.

Para melhor elucidação, transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia (
Id. 171014827 – Págs. 1/7):

“[...]

Consta do presente Inquérito Policial que, no início da noite de 18 de março de 2017, por volta das 20:45 h, em via pública, na Rodovia dos Imigrantes, no Bairro São, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
MARCELO REIS BATISTA, vulgo “Bosta Seca”, GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, vulgo “Biel”, LUCIANO DIAS CORTES, JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES, vulgo “Baleado”, MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, vulgo “Mike Pirulito”, e EDNEY JOSE AMORIM JUNIOR, vulgo “Rosinha”, auxiliados por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS, vulgo “Juninho”
, previamente ajustados e em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis, consistentes em:
R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, 01 (uma) corrente de ouro
, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais),
01 (um) Aparelho celular, modelo J5
, avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) e
01 (um) Relógio de Pulso
, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Auto de Avaliação de f. 35, pertencentes a vítima Avanuze de Moraes, qualificada a fl. 12/13;
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie
, pertences à empresa Mercado Bom Gosto que estava na posse daquela.

Consta, que a vítima Avanuze, qual é gerente do Supermercado Bom Gosto, localizado nesta cidade, realizava a mesma rotina de sempre, pois, quando fecha o mercado leva consigo os valores em espécie que ali se encontram para o outro mercado, o que fora feito na data dos fatos, ou seja, 18 de março de 2017.

Todavia, já estava infiltrado no supermercado a pessoa do denunciado
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, vulgo “Juninho”
qual em troca de dinheiro para quitar supostas dívidas, acabou por passar informações à pessoa de
JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES
, vulgo “Baleado”, um dos integrantes de uma quadrilha que age nesta cidade cometendo crimes de roubo e furto.

Conforme consta, ajustado com seus comparsas, ANTONIO telefonou para
JULIO CESAR
e informou que a vítima Avanuze acabava de sair do supermercado, levando consigo valores em espécie, informando outrossim, o itinerário tomado.

Assim, ao sair do supermercado, a vítima Avanuze levava consigo, em seu veículo a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando no caminho, na Rodovia dos Imigrantes, ao reduzir a velocidade para realizar uma curva, fora abordada por 06 (seis) indivíduos, quais encontravam-se divididos em 03 (três) motocicletas.

Diante disso, uma moto parou na frente do carro da vítima, ao passo que o denunciado
GABRIEL GONÇALVES DA SILVA
qual era garupeiro, desceu e efetuou um disparo na direção do para-choque do veículo para que este parasse e para intimidar a vítima, que se encontrava sozinha.

Ato contínuo
GABRIEL
entrou dentro do veículo e ordenou que a vítima fosse para o banco de passageiro, assumindo a condução do automóvel, tomando o rumo do Bairro Formigueiro, nesta urbe, sendo acompanhados pelos outros increpados, quais se encontravam em suas motocicletas.

Cabe ressaltar que, quando
GABRIEL
adentrou ao veículo, a vítima percebeu que este portava uma arma de fogo, e que este encontrava-se bastante nervoso, posto que
desferiu um tapa na face de Avanuze
e que a xingava a todo momento dizendo “
CALA BOCA DESGRAÇA
”, bem como, disse a esta “
QUE ERA FITA PASSADA E QUE SABIA QUE DECLARANTE TINHA R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Diante disso, Avanuze disse ao denunciado que não possuía todo esse valor e que somente tinha a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quais se encontrava em sua bolsa, ao que então,
GABRIEL
pegou a bolsa e a colocou em seu colo.

Após isso, já na região do formigueiro, o increpado parou o veículo e juntamente com os demais assaltantes começaram a revistá-lo, bem como, subtraíram a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) da vítima, seu aparelho celular, um relógio de pulso e uma corrente de ouro e ainda, jogaram a chave do veículo fora.

Desta feita, após se apoderarem dos pertences da vítima, os increpados fugiram tomando rumo ignorado.

Consta que a vítima teve de caminhar mais de 05 km a procura de alguém para ajudá-la e após isso avisar a polícia acerca dos fatos.

Ato contínuo, investigadores de polícia se dirigiram ao local, onde constataram que uns dos increpados havia deixado seu aparelho celular cair dentro do veículo da vítima, sendo então identificado o denunciado
MARCELO REIS BATISTA
.

Assim, foram realizadas diligências no intuito de localizar
MARCELO e de se identificar os demais assaltantes integrantes da associação criminosa
, sendo estas frutíferas, posto que este fora localizado e no momento tentou empreender fuga, contudo sem êxito, e ainda, os investigadores constataram que este possuía tornozeleira eletrônica, qual fora rompida, contudo os milicianos conseguiram a encontrá-la jogada no quintal da casa de sua avó.

Ante o estado de flagrância
MARCELO REIS BATISTA
fora apreendido e conduzido até a delegacia especializada de roubos e furtos desta urbe.

Consta que a vítima Avanuze compareceu a Delegacia, realizando o reconhecimento pessoal do increpado
MARCELO
, f. 14.

Ademais, consta que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico, reconhecendo também, o assaltante
GABRIEL
como autor do delito e como o increpado que adentrou e conduziu o seu veículo, f. 15.

Infere-se dos autos que, durante as investigações, os Investigadores de polícia conseguiram identificar a pessoa responsável por passar a informação do estabelecimento/vítima para os demais assaltantes, sendo este funcionário do Supermercado identificado como
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS
, como já alhures mencionado.

ANTÔNIO CARLOS
fora inquirido acerca dos fatos, oportunidade em que confessou que passou a “FITA” para
JULIO CESAR VIANA RODRIGUES
, qual ficou responsável pela realização do roubo, após
ANTÔNIO CARLOS
informar que a vítima já havia deixado o supermercado.

Ainda nesta,
ANTÔNIO CARLOS
informou que após a conclusão do roubo
JULIO CESAR
o telefonou e disse que “
DEU CERTO APARECE AQUI NO BAR DO CORINTIANO
”, local para onde o denunciado ANTÔNIO se dirigiu e onde se encontrava os demais assaltantes, sendo estes
GABRIEL, MAIKE, EDNEY
e
LUCIANO
.

Ato contínuo,
ANTÔNIO
recebeu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela participação no roubo.

De posse dessas informações, investigadores realizaram a identificação dos demais autores do crime, sendo eles
LUCIANO DIAS CORTES, JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES, vulgo “Baleado”, MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, vulgo “Mike Pirulito” e EDNEY JOSE AMORIM JUNIOR, vulgo “Rosinha”
.

Consta que a vítima Avanuze compareceu a Delegacia novamente, momento em que reconheceu dos increpados
MAIKE e EDNEY
, contudo recusou-se a formalizar o reconhecimento em razão de estar com medo dos increpados, f. 51.

MARCELO REIS BATISTA
, fora inquirido na seara policial, oportunidade em que negou os fatos, fl. 17/18.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS
, também fora interrogado, oportunidade em que confessou a ação delitiva, fl. 47/49.

A res furtiva fora avaliada f. 35.

A vítima Avanuze prestou declarações, f. 12.

Insta observar que os denunciados
MARCELO, JULIO CEZAR, LUCIANO, MAIKE e EDNEY
, possuem registros criminais em seu desfavor, inclusive,
MARCELO e JULIO CEZAR
são
REINCIDENTES
, conforme se vê no extrato retirado do site TJ/MT (anexo).

Ex positis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS
, vulgo “Juninho”,
LUCIANO DIAS CORTES, MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE
, vulgo “ Mike Pirulito”,
EDNEY JOSE AMORIM JUNIOR
, vulgo “Rosinha”,
e

GABRIEL GONÇALVES DA SILVA
, vulgo “Biel”, como incursos nas penas do
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
e
denuncia, MARCELO REIS BATISTA e JULIO CEZAR VIANA RODRIGUES
, vulgo “Baleado”, como incursos nas penas do
art. 157, § 2o,
incisos I e II, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
e requer que recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentarem defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer”.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS (Id. 171014838)

Considerando que apenas o recorrente
Antonio Carlos da Silva Santos
, em Apelação (Id. 171014838), arguiu preliminares, passo inicialmente ao exame deste recurso.

Acerca da tese de
nulidade do flagrante forjado
, extrai-se dos autos que, aos 20.3.2017 (Id. 171014827 – Pág. 9), Marcelo Reis Batista foi preso em flagrante, conduzido pelo investigador de Polícia Renato Conceição de Barros que, por sua vez, no Termo de Depoimento (Id. 171014827 – Pág. 10/11) alegou que integrou a equipe responsável pelo roubo qualificado ocorrido em 18.3, e que, em diligências ininterruptas, identificaram Marcelo como sendo um dos autores, já que este deixou cair no local do crime seu aparelho celular.

E, a partir de ligações identificadas como oriundas do aparelho telefônico do corréu Diogo, conduzido à delegacia, este afirmou ter recebido convite para participar do crime objeto da investigação, sendo localizado e preso o réu Marcelo por meio das diligências ininterruptas perpetradas.

Este relato foi confirmado pelo depoimento colhido na mesma data, prestado pelo investigador Willias (Id. 171014827 – Pág. 13/14).

A prisão em flagrante foi homologada, conforme decisão Id. 171014828 – Pág. 51/52 e convertida em preventiva em audiência, como se infere no Id. 171014828 – Pág. 61, sendo na decisão Id. 171014829 – Pág. 34 indeferido o pedido de liberdade provisória.

Ou seja, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva afasta a ilegalidade anunciada apenas nesta fase, havendo que se destacar que na primeira oportunidade de se manifestar nos autos sequer fez menção a esta pretensa nulidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. TESE NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO PELO MESMO DELITO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. [...] 1. A alegação de flagrante forjado não foi amparada por elementos objetivos nos autos, consistindo apenas na versão defensiva, contrariada pelo auto de prisão e pelos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência.

2.
O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é de que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com sua conversão em preventiva por decisão fundamentada, afastando a tese de nulidade
. [...] Tese de julgamento: 1. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superada eventual irregularidade formal na detenção inicial.

2. A alegação de flagrante forjado deve ser demonstrada por elementos concretos, não bastando a simples afirmação da defesa 3. A reincidência específica no tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva, diante do risco de reiteração criminosa e da ineficácia de medidas cautelares diversas.

4. A segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública é medida necessária quando demonstrada a periculosidade do agente e o descumprimento de penas anteriormente impostas. [...]”
(TJMT - 1033806-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). (grifos nossos).

Posto isso, não há ensejo à tese de nulidade da prisão em flagrante.

Em que a pese
a preliminar de inépcia da denúncia por falta de tipificação de sua conduta
, atenho-me ao artigo 41 do CPP, que indica os requisitos indispensáveis na peça acusatória.

Assim o escólio de Rogério Sanches Cunha:

“Exposição do fato – Sabendo-se que o acusado se defende dos fatos contidos na inicial (e não da qualificação legal a eles atribuída), a precisa exposição dos fatos do ocorrido mostra-se fundamental, na medida em que propicia, ao réu ou querelado, o mais amplo exercício de sua ampla defesa.”
(
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. - 8. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 269).

Neste caso, observa-se que, na denúncia, consta a descrição dos fatos, a qualificação, a conduta e o crime imputado ao apelante
Antônio
, ao destacar que este, como “infiltrado” no estabelecimento comercial, foi a pessoa responsável por passar as informações acerca do comércio e da vítima, de telefonar para avisar que a vítima havia saído com valores e, após o crime, ter recebido parte do produto do crime por sua participação.

Demonstrado, portanto, que os princípios de ampla defesa e do contraditório foram respeitados.

Com relação à
carência da ação por falta de justa causa
, já que inexistem provas de sua autoria, embora se confunda com o mérito, extrai-se dos autos que, na fase administrativa, diversas foram as provas coligidas que apontam indícios suficientes da autoria do apelante, tanto que em seu interrogatório confessou a participação no roubo (Id. 171014827 – Pág. 56/58).

Ademais, tem-se que na Resposta à Acusação (Id. 171014830 – Pág. 30/32), Antonio não apresentou as testes postas nestas preliminares, de modo que se encontra preclusa a oportunidade de seu apontamento nesta fase.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE INVIABILIZADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
. AUTORIA COMPROVADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A inépcia da denúncia deve ser arguida na resposta à acusação, sob pena de preclusão. No caso, a inicial acusatória individualizou suficientemente a conduta do réu, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. [...]”

(TJMT - 1006207-69.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Pelo contido, é evidente que a denúncia apresentada preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, motivo pelo qual
rejeito as preliminares
.

No mérito,
o apelante afirma que sua confissão perante a autoridade policial foi obtida por meio de coação
e que, posteriormente, modificou sua declaração em juízo.

Embora alegue ter sido torturado, ao analisar os documentos que instruem esta ação, não se verifica exame de corpo de delito ou qualquer outro meio de prova que corrobore as agressões mencionadas.

Ressalta-se que tanto o apelante quanto a delegada de polícia, quando ouvidos na audiência de instrução (Id. 171014842 e 171014847), relataram que
Antônio
foi liberado após seu interrogatório, não havendo indícios que se coadunem com esta tese, que se mostra isolada nos autos, que dessem ensejo à mácula na prova obtida.

Porquanto, não há provas que sustentem a alegação de coação na confissão do apelante durante a fase de inquérito.

No que se refere à modificação do depoimento em juízo, o
Enunciado Orientativo 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte dispõe que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos”
.

A participação do apelante no crime restou comprovada
com base nos depoimentos colhidos tanto perante a autoridade policial quanto judicial, refutando sua alegação de inexistência de provas.

No que tange ao apelante, é necessário destacar o interrogatório do réu Gabriel, conforme transcrição a seguir:

“[...] QUE após planejarem o ROUBO TODOS SEGUIRAM PARA O LOCAL ONDE A VÍTIMA IRIA PASSAR(CONFORME A FITA DADA POR ANTONIO CARLOS); [...] QUE CONFIRMA QUE FOI ANTONIO CARLOS QUEM PASSOU A FITA PARA O LUCIANO E ESTE CHAMOU O INTERROGANDO E OS OUTROS COMPARSAS – JULIO CESAR VIANA RODRIGUES – “CESINHA”, MIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, EDINEY JOSÉ DE AMORIM JÚNIOR – “ROSINHA” E LUCIANO DIAS CORTES, PARA PRATICAREM O CRIME”
(Id. 171014831 – págs. 08/09).

Importante ainda observar os depoimentos dos policiais militares e da delegada de polícia, transcritos na sentença de Id. 171014836 – págs. 17/18:

“Em juízo, o Policial Militar Renato Conceição de Barros disse (CD – fl. 393):

“[...] fomos acionados posteriormente e tivemos a informação de que um deles teria deixado cair o celular dentro do carro dela (...); chegamos ao Marcelo (...); prosseguimos as diligências, conseguimos conduzir ele para a Delegacia (...); posteriormente tivemos informações que um dos funcionários a partir do roubo, ele sumiu do mercado (...); foi conduzido até a Delegacia esse funcionário e ele relatou que realmente tinha passado todas as características do itinerário da funcionária, quantia mais ou menos que ela levava do supermercado de Cuiabá para Várzea Grande (...); ele confessou (...); passou o nome do restante, delatou todos (...); posteriormente conseguimos identificar e conduzir o “Biel” para a Delegacia e o mesmo relatou a mesma história do funcionário [...].”

No mesmo sentido, o Policial Militar Willias Santos Pereira disse (CD-fl. 393):

“[...] o Marcelo foi o primeiro que conseguimos identificar através do telefone no local do fato, abandonado durante o crime (...); o funcionário teve um desaparecimento logo após o roubo (...); levantou a suspeita (...); quando foi para a Delegacia ele confessou, explicou quem foi (...); que o Júlio César que chamou ele (...); ele (Antônio) e o Júlio César que organizaram (...); o próprio “Juninho” que falou o nome de todos (...); isso é comum (a vítima dizer que não reconheceu), porque ela mora na mesma região do pessoal [...].”

Em juízo, a Delegada de Polícia Elaine Fernandes da Silva disse (CD-fl. 414):

“[...] a vítima afirmou que no momento do roubou de um dos meliantes afirmava que tinha sido dada e os investigadores diligenciaram e conseguiram chegar até o funcionário Antônio Carlos e em entrevista imediatamente ele informou que passava as informações ao Júlio César que tava perturbando demais ele que tinha dias atrás dele (...); ele passou naquele dia o momento em que a gerente tinha saído do mercado com a quantia em dinheiro (...); no local do crime foi deixado um aparelho celular que constatou ser da pessoa de Marcelo (...); chegou até o Gabriel, Gabriel por sua vez, ao ser interrogado confessou a prática do crime, falou que tinha praticado o crime junto com o Luciano, Maike e Júlio César e realmente quem tinha passado as informações tinha sido um funcionário, Antônio, e que esse funcionário tinha recebido um dinheiro (...); depois do crime eles se reuniram em um bar, o Júlio César repassou ao funcionário uma quantia em dinheiro (...); a vítima reconheceu o Marcelo e reconheceu mediante fotográfica à época o Gabriel (...); posteriormente, depois que se tomou conhecimento acerca da participação do Edney, vulgo Rosinha, que foi citado pelo Gabriel e Mike, a vítima retornou à Delegacia, onde ela viu as fotografias do Maike e Edney e disse que durante o roubo os comparsas nem determinado momento falaram “rosinha” (...); mas a vítima estava com muito medo e não quis formalizar o reconhecimento fotográfico (...); ela tava com muito medo porque eles eram do mesmo bairro (...); não gostaria de colocar no papel aquilo [...].”

Logo, os depoimentos obtidos durante a fase inquisitorial são corroborados pelos testemunhos dos policiais militares e da delegada de polícia em juízo.

Ressalta-se que, conquanto a defesa alegue conflitos entre os testemunhos dos policiais militares e da delegada de policia, é possível alinhá-los aos fatos narrados na denúncia e pelo depoimento da vítima, posto que harmonizados com as provas constantes nos autos, de sorte que devem ser considerados ao proferir a sentença, na forma do
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Nessa lógica, pertinente a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2 C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VÍTIMAS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL SUBSTANCIADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DELAÇÃO DO CORRÉU - OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155, CAPUT, DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. RECURSO DO CORRÉU QUE CONFESSOU O CRIME – EXAME DE FATOS E PROVA E A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADAS CORRETAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, tampouco prospera o argumento de afronta ao art. 155 do CPP pois, ainda que a palavra das vítimas não tenham sido ratificadas em juízo, a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e a autoria do recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais corroboram as declarações extrajudiciais das vítimas, bem como a delação do corréu, que confessou o crime e apontou a coautoria do apelante em ambas as fases processuais.
Não suficiente, a versão dos fatos trazida pelo apelante é desprovida de verossimilhança, e insustentável diante do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Uma vez que subsistem provas suficientes para condenar o réu ANDERSON pelo pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, reputa-se inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa. 3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. O recurso interposto pelo réu confesso CLÉBER não merece guarida, tendo em vista que as provas e os fatos em debate foram corretamente analisados pelo juízo a quo. 5. Apelos conhecidos e desprovidos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005617-36.2017.8.11.0042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24.4.2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28.4.2024) - GRIFEI

Diante da delação do corréu Gabriel, aliada às declarações dos policiais, não restam dúvidas acerca de sua autoria na prática do delito narrado na denúncia.

Sustenta o apelante que, nas alegações finais, o Ministério Público requereu a
exclusão da qualificadora
prevista no art. 157, § 2o, inciso I do CP (Id. 171014835 – págs. 20/32).

No entanto, cumpre ressaltar que o juiz não está vinculado ao pedido ministerial, podendo manter a qualificadora desde que devidamente fundamentada com base nas provas colhidas, em respeito à sua independência e o princípio do livre convencimento.

Nessa perspectiva, não se justifica a exclusão da qualificadora referente ao empregado da arma de fogo, uma vez que, consoante o Enunciado
Orientativo 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Em análise ao relato da vítima, corroborado pelas delações e depoimentos colhidos na fase investigatória, especialmente os de Diogo de Moraes dos Santos (Id. 171014827 – págs. 28/29) e do réu Gabriel Gonçalves da Silva (Id. 171014831 – págs. 07/09), restou comprovado o uso da arma de fogo, além das declarações prestadas pela vítima tanto na fase administrativa como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Oportuno o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1843257 TO:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28.2.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3.3.2023)

Ainda que, a Lei n. 13.654/2018 tenha revogado o § 2o, inciso I, do art. 157 do CP, como o crime foi praticado antes de sua vigência, em observância ao principio da irretroatividade da lei penal quando prejudicial ao réu, mantenho o aumento da pena em 1/3, conforme estabelecido anteriormente, em razão do emprego da arma de fogo no crime em questão.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO § 2o-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório
. As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso Ido § 2o, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante,
sob pena de violação à garantia do art. 5o, XL, da Constituição Federal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016800-53.2007.8.11.0042, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28.2.2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10.3.2023) -
Grifei

Após a análise da sentença, constato que o magistrado fixou a pena-base em quatro anos, o mínimo previsto para o delito, e a aumentou em 1/3 devido o emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, resultando em uma pena final de cinco anos e quatro meses de reclusão, a qual mantenho, vez que não houve excessos.

Quanto à pena de multa
, a alegação de hipossuficiência deve ser apreciada pelo juízo da execução penal.

Nessa perspectiva a jurisprudência deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. 2. DECOTE DA PENA DE PECUNIÁRIA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO INCRIMINADOR. CARÁTER OBRIGATÓRIO – 3. DE OFÍCIO: REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. 1. O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo ( § 2o-A, inc. I, do art. 157, CP) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, como, in casu, as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo que revelam a existência da arma usada no crime. Matéria sedimentada neste e. TJMT (Enunciado no 1, TCCR). 2. Inviável o decote da pena pecuniária, pois trata-se de um preceito secundário do tipo penal incriminador e de caráter obrigatório. Eventual análise quanto à impossibilidade de pagamento, diante da incapacidade financeira do apelante, é matéria a ser analisada Juízo da Execução Penal. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial impondo-se correção de ofício da reprimenda quando em desacordo com a jurisprudência pacificada sobre a matéria. (TJMT, Enunciado Criminal 33).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014715120198110051, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24.7.2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26.7.2024)

Diante do exposto, mantenho a sentença proferida pelo juízo
a quo,
pois em conformidade com as provas colhidas.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, EDNEY JOSÉ DE AMORIM JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR VIANA RODRIGUES e MARCELO REIS BATISTA (
Id. 171014837 - Págs. 76/87)

Os apelantes alegam que o conjunto probatório não é suficiente para a condenação pelo crime de roubo majorado, uma vez que, em juízo, houve modificação das declarações dos réus e, em especial, da vítima, pleiteando por suas absolvições.

Inicialmente,
no que se refere ao apelante Marcelo
, observa-se que a vítima o reconheceu na mesma data em que este foi preso em flagrante (Id. 171014827 – Pág. 21) e, quando interrogado na fase administrativa,
este confessou a prática do roubo noticiado na denúncia
(Id. 171014827 – Pág. 24/26).

Ressalta-se que sua prisão em flagrante ocorreu em razão da localização de seu aparelho celular no local do crime.

Além disso, os depoimentos colhidos pela autoridade policial, como os de Diogo de Moraes dos Santos (Id. 171014827 – págs. 28/29) e Heleno Eduardo Figueiredo (Id. 171014827 – pág. 17), especialmente o testemunho da vítima (Id. 171014827 – págs. 19/20), corroboram a sua participação no delito, de modo a afastar a tese de que foi coagido a assinar o termo de interrogatório.

Quanto ao réu Gabriel, verifico que este confessou sua participação, delatou os demais réus e relatou a dinâmica do delito (Id. 171014831 – págs. 08/09).

Ressalta-se que a sua delação é corroborada pelo corréu Antônio, também confesso
(Id. 171014827 – págs. 56/58).

Acerca dos reconhecimentos efetuados pela vítima na fase extrajudicial (Id. 171014827 – págs. 19/20 e 60), apesar da mudança de seu depoimento em juízo, do conjunto probatório é possível verificar que sua conduta é justificada pelo seu temor de sofrer retaliações, pois consta nos autos que os demais réus residem no mesmo bairro e são clientes do local onde trabalha.

Tanto que na certidão lavrada pelo escrivão de polícia José Fernandes N. de Araujo, este certifica que a vítima, embora tenha reconhecido Maike e Edney, se recusou a assinar o termo, pois
“estava muito nervosa e com medo de represália, não quis assinar, alegando que seu filho fica na casa de sua mãe e o suspeito MAIKE reside próximo a casa de sua mãe”
(Id. 171014827 – Pág. 60).

Além disso, os depoimentos dos policiais militares e da delegada de polícia, prestados em juízo e transcritos na sentença (Id. 171014836 – págs. 17/18), são harmônicos com as provas constantes nos autos e devem ser considerados pelo Magistrado, consoante o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Considerando o contido, entendo que não é necessário o reconhecimento dos demais apelantes pela vítima,
pois a delação de Gabriel e Antônio na fase inquisitorial, aliada aos depoimentos da autoridade policial em juízo, são provas suficientes para comprovar a participação dos apelantes
, afastando, de conseguinte, a tese de nulidade no reconhecimento levado a efeito pela vítima.

Nessa linha a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2 C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VÍTIMAS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL SUBSTANCIADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DELAÇÃO DO CORRÉU - OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155, CAPUT, DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. RECURSO DO CORRÉU QUE CONFESSOU O CRIME – EXAME DE FATOS E PROVA E A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADAS CORRETAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS 1.
Incabível a absolvição por insuficiência de provas, tampouco prospera o argumento de afronta ao art. 155 do CPP pois, ainda que a palavra das vítimas não tenham sido ratificadas em juízo, a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e a autoria do recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais corroboram as declarações extrajudiciais das vítimas, bem como a delação do corréu, que confessou o crime e apontou a coautoria do apelante em ambas as fases processuais.
Não suficiente, a versão dos fatos trazida pelo apelante é desprovida de verossimilhança, e insustentável diante do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Uma vez que subsistem provas suficientes para condenar o réu ANDERSON pelo pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, reputa-se inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa. 3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. O recurso interposto pelo réu confesso CLÉBER não merece guarida, tendo em vista que as provas e os fatos em debate foram corretamente analisados pelo juízo a quo. 5. Apelos conhecidos e desprovidos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005617-36.2017.8.11.0042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24.4.2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28.4.2024)

Assim sendo, diante do vasto conjunto probatório, não há dúvida quanto à participação dos apelantes na prática do crime.

Em relação ao
reconhecimento fotográfico
, a vítima, em seu depoimento à autoridade policial, descreveu as características físicas do réu
Gabriel
e, ao ser apresentado seu retrato, o reconheceu (Id. 171014827 – págs. 19/20), fato corroborado pelo investigador de polícia Ariniel de Arruda Velasco (Id. 171014827 – pág. 15).

De igual modo, como já consignado, os depoimentos de Diogo de Moraes dos Santos e Heleno Eduardo Figueiredo (Id. 171014827 – págs. 17 e 28/29), afirmaram que Gabriel esteve envolvido no roubo.

Além disso, a delação do corréu Antônio (Id. 171014827 – págs. 56/58), bem como os testemunhos dos policiais militares e da delegada em juízo, reforçam ainda mais a identificação de Gabriel (transcrição na sentença de Id. 171014836 – págs. 17/18).

De tal modo, entendo que o reconhecimento fotográfico de Gabriel é corroborado por outras provas que instruem o feito, devendo ser considerado no édito condenatório.

Conveniente a jurisprudência do TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, DO CP, C/C ART. 70, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, C/C ART. 65, INCISOS I E III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CP, C/C ART. 244-B DA LEI No. 8.069/90] – PRIMEIRO RECORRENTE – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – TESE IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STF [HC 74267] E DO STJ [HC: 665388] – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE CONSTATADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ E CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE – NEGATIVA TOTALMENTE ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS [INC. V DO § 2o, DO ART. 157, DO CP] – VIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA QUE OCORREU APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DOS BENS – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 1.526.361] E TJMT [N.U 1008619-29.2022.8.11.0007] – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA – SEGUNDO RECORRENTE – ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE – REGIME ADEQUADO – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 677.691] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativamente ao crime de roubo majorado estampado na denúncia, incabível se mostra a absolvição por insuficiência probatória. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando aliada ao reconhecimento do acusado e corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório. Conforme precedentes dos tribunais superiores, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, conforme consta no presente caso. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não restou evidenciado no caso vertente. Sendo o condenado reincidente e com a pena superior a quatro anos de reclusão e que não exceda a oito, entendem os Tribunais Superiores pela possibilidade do regime inicial estabelecido ser o fechado diante da reincidência A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVADAS NA SENTENÇA – MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO DE CERTA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E REGULADA PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FASE INTERMEDIÁRIA– RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – VIABILIDADE – FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 ‘NOVATIO LEGIS IN PEJUS’ – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) A 1/2 (METADE) – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na primeira fase da dosimetria, em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser mantida inalterada, pois idônea e individualizada. Considerando que o crime de roubo – com emprego de arma de fogo – ocorreu antes da alteração legislativa advinda com a Lei no. 13.654/2018, imperioso o emprego da fração de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade) para o aumento atinente à causa de aumento do artigo 157, §2o, I, do Código Penal (antiga redação).” (N.U 0044148-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024)

Convém ressaltar que a condenação do réu Gabriel não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, mas sim em conjunto robusto de provas que comprovam sua participação no crime, de modo a afastar a tese de nulidade no reconhecimento.

Com relação ao corréu
Julio Cesar
, faço inicialmente constar que, em que pese a alegação de que este estava com o braço engessado e que na data dos fatos estava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, extrai-se dos documentos coligidos (Id. 171014832 – Pág. 28/33) que o prontuário de atendimento hospitalar data de 11.3.2017, enquanto o roubo ocorreu em 18.3.2017.

Acerca de sua participação, deste o início das investigações foi elucidado que foi Julio a pessoa que obteve com o réu Antonio Carlos as informações relativas à rotina do supermercado e também da vítima, conforme o interrogatório (Id. 171014827 – págs. 56/58), tudo corroborado pela delação efetuada por Gabriel na fase inquisitiva, como também pelos depoimentos colhidos em juízo, com destaque às declarações prestadas pela delegada Elaine Fernandes da Silva.

Da mesma sorte,
Ediney
(vulgo Rosinha) foi reconhecido pela vítima, embora tenha se negado a assinar o termo, como certificado pelo escrivão de polícia José Fernandes N. de Araujo, que descreveu o temor da vítima, com medo de sofrer represálias (Id. 171014827 – Pág. 60).

Além disso, este foi delatado pelo corréu Antonio Carlos, encontrando-se o seu depoimento em conformidade com as provas colhidas na fase judicial, já que as testemunhas inquiridas foram assertivas ao corroborar a versão prestada por este, ainda que refutada em seu posterior interrogatório.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO REALIZADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] A autoria restou demonstrada pela confissão extrajudicial do adolescente e pelas declarações das testemunhas que indicaram a participação do réu no crime, bem como pela recuperação da res furtiva e em poder do apelante. 3.2. Quanto à exclusão da majorante: A qualificadora do concurso de pessoas foi corroborada pela confissão do adolescente e pelo depoimento das testemunhas, que confirmaram o envolvimento de mais de um agente na execução do crime. [...] Tese de julgamento: ‘A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores deve ser mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas pela delação do menor infrator e por depoimentos testemunhais lineares e harmônicos’; [...]”
(TJMT - 0000816-49.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Como segunda tese, a defesa requerer a aplicação do
regime semiaberto
aos apelantes Marcelo e Júlio Cesar, sob o argumento de que
“a reincidência não deve sobrepesar e punir o apelado duplamente”
.

Ao analisar a sentença de Id. 171014836 – págs. 14/25, observo que a pena foi fixada em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão para ambos.

No entanto, considerando que os apelantes são reincidentes, considerando os parâmetros traçados no art. 33, § 2o,
alínea b,
do CP, não há ensejo à aplicação do regime semiaberto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL No 0007007-93.2019.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – 1) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o DO CP)– INADMISSIBILIDADE – COMPROVADA COAUTORIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU – 2) REGIME INICIAL FECHADO – PENA DE RECLUSÃO ACIMA DE QUATRO E MENOR QUE OITO ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o B, do CP – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há se falar em participação de menor importância, causa minorante do artigo 29 § 1o, do CP, se indene de dúvidas que o agente concorreu efetivamente para a consumação do crime de roubo majorado, praticando o núcleo do tipo penal incriminador. 2.
Sendo fixada pena superior a 04 anos de reclusão e inferior a 08, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, imperativa a fixação do regime prisional mais severo
, no caso fechado, nos termos da legislação penal (art. 33, § 2o b, do CP).”
(TJ-MT 00070079320198110002 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24.8.2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 2.9.2022)

Desse modo, mantenho a sentença tal como proferido pelo juízo
a quo
.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE (
Id. 171014836 - Págs. 28/35
)

Inicialmente, como já consignado neste “decisum”, a vítima reconheceu extrajudicialmente o apelante (Id. 171014827 – pág. 60), todavia, ao ser ouvida em juízo, modificou seu depoimento.

Como já explanado, essa mudança é explicada pelo temor de sofrer represálias, visto que, assim como o réu, ela reside no mesmo bairro e trabalha no local onde este é cliente.

Complementando, a participação do apelante no crime restou corroborada, pelos depoimentos colhidos tanto perante a autoridade policial quanto judicial, em especial a delação dos corréus Gabriel e Antônio.

No Id. 171014831 – págs. 08/09, o corréu Gabriel declara:

“[...] QUE SEGUIU PARA O LOCAL COMBINADO E LÁ ENCONTROU MIKI, EDINEY, volgo “ROSINHA”, JULIO CESAR – “CESINHA” e LUCIANO DIAS; [...] QUE CONFIRMA QUE FOI ANTONIO CARLOS QUEM PASSOU A FITA PARA O LUCIANO E ESTE CHAMOU O INTERROGANDO E OS OUTROS COMPARSAS – JULIO CESAR VIANA RODRIGUES – “CESINHA”, MIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, EDINEY JOSÉ DE AMORIM JÚNIOR – “ROSINHA” E LUCIANO DIAS CORTES, PARA PRATICAREM O CRIME”
(Id. 171014831 – págs. 08/09).

Já no Id. 171014827 – págs. 56/58, o corréu Antônio relata:

“[...] QUE afirma que JÚLIO CESAR estava comemorando o ROUBO com os comparsas: GABIREL GONÇALVES DA SILVA, VULGO BIEL, MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, VULGO MIKE PIRULITO E EDNEY JOSÉ DE AMORIM JÚNIOR, VULGO ROSINHA E LUCIANO DIAS CORTES [...] QUE sabe dizer que GABRIEL, MAIKE, EDNEY, LUCIANO E JÚLIO CÉSAR se dedicam a prática de ROUBOS e são temidos na região. [...] QUE afirma que LUCIANO confirmou a participação de GABRIEL GONÇALVES, MAIKE SOARES, EDNEY AMORIM E LUCIANO DIAS NO ROUBO praticado contra a gerente Avanuze”
.

Além disso, é importante observar o depoimento da delegada de polícia, transcrito na sentença de Id. 171014836 – págs. 17/18:

“Em juízo, a Delegada de Polícia Elaine Fernandes da Silva disse (CD-fl. 414):

“[...] a vítima afirmou que no momento do roubo um dos meliantes afirmava que tinha sido fita dada e os investigadores diligenciaram e conseguiram chegar até o funcionário Antônio Carlos e em entrevista imediatamente ele informou que passava as informações acerca da rotina da gerente (...)acabou passando essas informações ao Júlio César que tava perturbando demais ele que tinha dias atrás dele (...); ele passou naquele dia o momento em que a gerente tinha saído do mercado com a quantia em dinheiro (...); no local do crime foi deixado um aparelho celular que constatou ser da pessoa de Marcelo (...); chegou até o Gabriel, Gabriel por sua vez, ao ser interrogado confessou a prática do crime, falou que tinha praticado o crime junto com o Luciano, Maike e Júlio César e realmente quem tinha passado as informações tinha sido um funcionário, Antônio, e que esse funcionário tinha recebido um dinheiro (...); depois do crime eles se reuniram em um bar, o Júlio César repassou ao funcionário uma quantia em dinheiro (...); a vítima reconheceu o Marcelo e reconheceu mediante fotografia à época o Gabriel (...); posteriormente, depois que se tomou conhecimento acerca da participação do Edney, vulgo Rosinha, que foi citado pelo Gabriel e Mike, a vítima retornou à Delegacia, onde ela viu as fotografias do Maike e Edney e disse que durante o roubo os comparsas num determinado momento falaram “rosinha” (...); mas a vítima estava com muito medo e não quis formalizar o reconhecimento fotográfico (...); ela tava com muito medo porque eles eram do mesmo bairro (...); não gostaria de colocar no papel aquilo [...].”

O depoimento da delegada de policia é harmônico com as demais provas constantes nos autos e deve ser considerado na sentença, adequando o
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Em consenso com a jurisprudência deste TJ/MT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2 C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VÍTIMAS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL SUBSTANCIADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DELAÇÃO DO CORRÉU - OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155, CAPUT, DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. RECURSO DO CORRÉU QUE CONFESSOU O CRIME – EXAME DE FATOS E PROVA E A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADAS CORRETAMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS 1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, tampouco prospera o argumento de afronta ao art. 155 do CPP pois, ainda que a palavra das vítimas não tenham sido ratificadas em juízo, a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e a autoria do recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais corroboram as declarações extrajudiciais das vítimas, bem como a delação do corréu, que confessou o crime e apontou a coautoria do apelante em ambas as fases processuais. Não suficiente, a versão dos fatos trazida pelo apelante é desprovida de verossimilhança, e insustentável diante do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Uma vez que subsistem provas suficientes para condenar o réu ANDERSON pelo pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, reputa-se inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa. 3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. O recurso interposto pelo réu confesso CLÉBER não merece guarida, tendo em vista que as provas e os fatos em debate foram corretamente analisados pelo juízo a quo. 5. Apelos conhecidos e desprovidos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005617-36.2017.8.11.0042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24.4.2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28.4.2024)

Em conclusão, diante do conjunto probatório robusto, não resta dúvida da participação do apelante na prática delituosa.

Quanto à arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico do réu, entendo que a sua participação está devidamente ratificada por outras provas que instruem o feito.

Nessa direção, a jurisprudência do TJ/MT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, DO CP, C/C ART. 70, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, C/C ART. 65, INCISOS I E III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CP, C/C ART. 244-B DA LEI No. 8.069/90] – PRIMEIRO RECORRENTE – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – TESE IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STF [HC 74267] E DO STJ [HC: 665388] – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE CONSTATADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ E CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE – NEGATIVA TOTALMENTE ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS [INC. V DO § 2o, DO ART. 157, DO CP] – VIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA QUE OCORREU APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DOS BENS – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 1.526.361] E TJMT [N.U 1008619-29.2022.8.11.0007] – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA – SEGUNDO RECORRENTE – ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE – REGIME ADEQUADO – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 677.691] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativamente ao crime de roubo majorado estampado na denúncia, incabível se mostra a absolvição por insuficiência probatória. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando aliada ao reconhecimento do acusado e corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório. Conforme precedentes dos tribunais superiores, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, conforme consta no presente caso. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não restou evidenciado no caso vertente. Sendo o condenado reincidente e com a pena superior a quatro anos de reclusão e que não exceda a oito, entendem os Tribunais Superiores pela possibilidade do regime inicial estabelecido ser o fechado diante da reincidência A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVADAS NA SENTENÇA – MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO DE CERTA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E REGULADA PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FASE INTERMEDIÁRIA– RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – VIABILIDADE – FATO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 ‘NOVATIO LEGIS IN PEJUS’ – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) A 1/2 (METADE) – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na primeira fase da dosimetria, em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser mantida inalterada, pois idônea e individualizada. Considerando que o crime de roubo – com emprego de arma de fogo – ocorreu antes da alteração legislativa advinda com a Lei no. 13.654/2018, imperioso o emprego da fração de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade) para o aumento atinente à causa de aumento do artigo 157, §2o, I, do Código Penal (antiga redação).” (N.U 0044148-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024)

Pelo exposto, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim, no conjunto robusto de provas que demonstram sua participação no crime, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Imperioso destacar que, em crimes patrimoniais, possui relevância a palavra da vítima, como colhido no inquérito policial, coaduanda com as demais provas, já que os delitos desta natureza são praticados, em grande parte, na clandestinidade.

Nesse sentido, o posicionamento desta Segunda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadamente comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico e presencial, além dos relatos detalhados e consistentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio. 4.

A negativa do réu apresenta-se isolada e contraditória, sendo insuficiente para afastar a condenação. [...] Tese de julgamento: 1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios. [...]” (TJMT - 0005898-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

A defesa, subsidiariamente, protesta pela
desclassificação do crime para furto e o afastamento do concurso formal
.

Entretanto, a vítima prestou a seguinte declaração na fase de inquérito policial, vejamos:

“[...] QUE, o individuo que entrou no carro da declarante portava uma arma de fogo, mas não sabe definir que tipo de arma; [...] QUE, o individuo disse o seguinte: “QUE ERA FITA PASSADA E SABIA QUE A DECLARANTE TINHA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), mas disse que não tinha esse valor, somente tinha R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), cujo dinheiro estaria em sua bolsa; QUE, o individuo pegou a bolsa da declarante e colocou no colo dele; QUE, já na região do FORMIGUEIRO, pararam o veículo e começaram a revistar todo o veículo da declarante, levando ainda a quantia de R$ 600,00 (Seiscentos reais) da declarante, bem como seu APARELHO CELULAR marca J5, avaliado em 1.000,00 (um mil reais) e 01 (UMA) CORRENTE DE OURO COM PINGENTE EM FORMA DE UM MENINO, avaliada em R$ 800,00 e 01 (UM) RELÓGIO DE PULSO (R$ 200,00); [...] lhe deu um tapa em seu rosto e ainda a ameaçou caso a declarante gritasse ou tentasse sair do carro”
(Id. 171014827 – págs. 19/20).

Corroborando o depoimento da vítima, na delação de
Id. 171014831 – págs. 08/09
o réu Gabriel diz:

“[...] QUE O INTERROGANDO ERA O DONO DA ARMA DE FOGO, POR TAL MOTIVO FICOU COM O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA;”

O corréu Antônio relatou para a autoridade policial que:

“[...] QUE afirma que na quarta-feira seguinte, após o ROUBO o interrogando encontrou LUCIANO e perguntou porque ELES atiraram contra o carro da gerente, ao que LUCIANO lhe disse que foi GABIREL GONÇALVES DA SILVA, VULGO BIEL que atirou porque a GERENTE ACELEROU O VEÍCULO;”
(
Id. 171014827 – págs. 56/58)
.

Assim sendo, a partir dos depoimentos colhidos extrajudicialmente, duas conclusões são evidentes: a primeira é que, com uma única ação, os réus atingiram dois patrimônios distintos (pessoa física e jurídica), configurando com perfeição a figura jurídica do concurso formal prevista no art. 70 CP, tornando impossível seu afastamento.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, DO CP – PRETENSÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ANTE A FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – PROVA CORROBORADA EM JUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DOSIMETRIA ALTERADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – CONSUBSTANCIANDO-SE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA ÚNICA EM VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS PERFEITAMENTE PERCEPTÍVEIS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS VIOLADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento efetivado pela vítima quando, para além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, houver outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo acusado. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, as palavras das vítimas ganham relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. Quando a fundamentação na circunstância da conduta social é genérica e vaga, imperioso seu afastamento. Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas. Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.”
(N.U 0001745-07.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1.7.2020, Publicado no DJE 3.7.2020)

A segunda conclusão, após análise dos depoimentos colhidos, como aqui relatado, é que houve a grave ameaça, pelo emprego de arma de fogo, e a violência física, configurando-se o crime de roubo.

Adequada a jurisprudência deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – 1) ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 226 E 228, CPP - IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - FORMALIDADES ATENDIDAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA FASE JUDICIAL EM HARMONIA COM A DELAÇÃO E CONFISSÃO DO CORRÉU - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPERTINÊNCIA – ARMA DE FOGO UTILIZADA OSTENSIVAMENTE E VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DA ARMA DE FOGO - NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AUTORES DO DELITO – 4) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES OU APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 1o, DO ART. 29, CP (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPERTINÊNCIA – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO - 5) DE OFÍCIO – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DE AMBOS OS APELANTES - 6) CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO EM RELAÇÃO A UM DELES – APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1 – Nos termos do que orienta o STJ, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é admitido, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, além de os reconhecimentos por fotografia atenderem com fidelidade as exigências legais (apresentação de várias fotografias na presença de outras testemunhas e atos realizados separadamente), há a delação do corréu, confirmando a participação do apelante, aliada às declarações das vítimas que descreveram, em detalhes, a atuação de cada um dos assaltantes no momento do crime. 2 - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando comprovado que, além de empregarem violência contra uma das vítimas, os apelantes as ameaçaram constantemente, mediante o uso de uma arma de fogo. 3 - O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. 4 - Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa. 5 - Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art. 59, CP), é desproporcional a majoração da pena-base na metade do mínimo legal previsto. Assim, não tendo sido apresentada justificativa para a escolha da fração de aumento da basilar, deve, a corte revisora, readequar o cálculo com base em precedentes do STJ. Nestes termos, o quantum de aumento relacionado a cada circunstância judicial pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fração de 1/8). 6 - Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis em sua maioria ao recorrente e, uma vez reajustada a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, altera-se o regime de cumprimento da pena para semiaberto.”
(TJ-MT - APR: 00087857320118110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22.3.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28.3.2023)

Por todo o contido, mantenho a sentença proferida pelo juízo
a quo
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, em consonância ao parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos perpetrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025